Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexigibilidade e a decorrente impossibilidade de cobrança de qualquer parcela a título de juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel, em 25/8/2023. Os pedidos relativos à indenização por lucros cessantes, ressarcimento dos valores pagos à título de juros de obras e danos morais por atraso na entrega de imóvel adquirido das empresas recorridas foram julgados improcedentes.
2. Os fatos relevantes. A recorrente sustenta que no termo de reserva firmado entre as partes havia a previsão de entrega do bem imóvel em 30/12/2021, com possibilidade de prorrogação de cento e oitenta dias, já ultrapassados, tendo direito de ser indenizada pela não fruição do imóvel adquirido. Sustenta que a proposta de compra integra o contrato, de modo que vale o estabelecido entre as partes no momento da reserva da unidade autônoma. Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a parte autora à indenização a título de danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes do suposto atraso na entrega do imóvel adquirido das recorridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Frente aos documentos juntados (IDs 64000605 a 64000607), defere-se o benefício de gratuidade de justiça à recorrente.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Da análise dos autos, verifica-se que no Termo de Reserva de Unidade Habitacional (ID 64000583), assinado pelas partes, consta a previsão de entrega do imóvel negociado para o dia 30/12/2021, com tolerância de cento e oitenta dias corridos para conclusão da unidade imobiliária (cláusula 21). As recorridas alegam que o termo de reserva seria um documento que apenas atesta a reserva da unidade imobiliária escolhida pelo pretenso adquirente até que seja firmado o contrato de compra e venda, ocasião em que será estabelecida, de fato, a data da entrega do imóvel. Sustentam, portanto, que não houve atraso na entrega da unidade imobiliária, pois constou no contrato de compra e venda firmado com a recorrente (ID 64000581, cláusula B.7.1) o prazo para o término da construção em 25/8/2023, prorrogáveis por seis meses (cláusula 4.9).
7. Quando do julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, o STJ fixou as seguintes teses aplicáveis aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (Tema 996): “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.
8. Desse modo, não há que se falar em estipulação de nova data para entrega do imóvel, devendo prevalecer o prazo estimado no termo de reserva, qual seja, a data de 30/12/2021, com a prorrogação de 180 dias, e não o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda com a participação da Caixa Econômica Federal. O atraso na entrega da obra caracteriza, portanto, o descumprimento contratual passível de indenização por danos materiais. É nesse sentido o entendimento destas Turmas Recursais: TJDFT, Acórdãos 1922219 e 1922204.
9. No que se refere à condenação por lucros cessantes, cumpre ressaltar que estes decorrem da indisponibilidade do imóvel, da não fruição do bem adquirido, seja a título de moradia ou de locação, sendo os aluguéis necessários para recompor o prejuízo suportado pelo adquirente que se vê privado do uso do imóvel adquirido, e são devidos ainda que não haja previsão específica no termo contratual. Nesse sentido, já decidiu a Turma de Unificação de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “é devida a indenização a título de lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel, em valor a ser fixado segundo a média do mercado” (20130910117956UNJ).
10. Conforme jurisprudência firmada, o ressarcimento deve ser referir ao valor de locação que poderia ser auferido em relação ao imóvel adquirido e não de imóvel distinto. Assim, a indenização mensal deve ser fixada no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total do imóvel, percentual que a jurisprudência estabelece como razoável. Precedente: TJDFT, Acórdão 1833173. No presente caso, considerando o valor de aquisição do imóvel por R$ 127.453,18, a indenização mensal a título de lucros cessantes deve ser fixada em R$ 637,26.
11. Em se tratando da indenização pelos danos materiais a título de juros de financiamento, demonstrado que o atraso na entrega do imóvel pela construtora ensejou o pagamento pelo adquirente de valores a título de juros de obra, os quais são revertidos em prol do agente financeiro, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente em decorrência de sua mora contratual. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1834657 e 1844856. Excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese de caso fortuito (risco específico da atividade), é dever das recorridas reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento suportados pela recorrente no período da mora.
12. Na hipótese dos autos, a recorrente precisou arcar com os juros de obra desde 01/07/2022, considerando o prazo de tolerância de 180 dias, exclusivamente em razão do atraso na conclusão da obra, devendo ser ressarcida desses valores.
13. Por fim, em relação ao dano moral, nota-se que a mora contratual das recorridas foi insuficiente para causar lesões aos atributos da personalidade da recorrente, a justificar a indenização por danos morais. Não se tratando de dano in re ipsa é imprescindível a demonstração da violação dos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1681976. Desse modo, ausente a demonstração da violação ao dano extrapatrimonial, não é possível obter a recomposição pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: a) condenar as partes recorridas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar de 01/07/2022, no importe de 0,5% do valor do imóvel até a data da efetiva entrega das chaves, corrigido monetariamente mês a mês e acrescido de juros de mora a partir da citação; b) condenar as partes recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao que foi pago a título de juros de obra a partir de 01/07/2022 até a data da efetiva entrega das chaves, corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação, e (c) declarar a inexigibilidade e a impossibilidade de cobrança, pelas recorridas, de qualquer parcela a título de juros de obra após 01/07/2022.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos citados: CDC, art. 14, §3o.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema 996; TJDFT, Acórdão 1922219, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 16.9.2024; TJDFT, Acórdão 1922204, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 16.9.2024; TJDFT Acórdão 1833173, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 18.3.2024; TJDFT, Acórdão 1834657, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 18.3.202; TJDFT, Acórdão 1844856, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 15.4.2024; TJDFT, Acórdão 1681976, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24.3.2023.